Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-08.2016.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003649-08.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 07.738.044/0001-62 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO - CPF: 165.320.589-04 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO - CPF: 814.981.101-00 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo correspondência lógica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo, não há falar em ilegitimidade ativa.

Compete a quem alega o ônus de provar a ocorrência de interrupção da prescrição invocada.

A hipoteca visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelos devedores. Assim, tornando-se inexigível a prestação em vista da prescrição reconhecida em juízo, não há razão para a subsistência da garantia real.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste Ltda.
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação declaratória de prescrição e cancelamento de hipoteca promovida por
Osvaldo Xavier de Azevedo e Maria Lucia Porto Azevedo.

Para tal desiderato, argui a apelante preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados. No mérito, limita-se a defender que o direito não encontra-se prescrito, mas tão somente o direito de ação, uma vez que o crédito não foi adimplido.

Pugna pela reforma da sentença, e a consequente improcedência, para que seja mantida a hipoteca registrada na matrícula n° 14.792 do CRI da comarca de Paranatinga/MT.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID. 48698606).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A legitimidade para agir (
legitimatio ad causam
), segundo a melhor doutrina, é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.

Quanto ao tema, Marcus Rios Gonçalves, em sua obra, Direito Processual Civil – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 149, ensina:

“É a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante ou demandado.
Tem de haver uma correspondência lógica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela.
A legitimidade deve existir tanto para o autor quanto para o réu, sob pena de carência da ação, pois ninguém pode ir a juízo, em nome próprio, postular ou defender direito alheio (CPC, art. 18).”
(Destaquei)

No caso em deslinde, os autores comprovaram sua pertinência subjetiva para a propositura da demanda, constando nos autos emissão em favor do Apelado, da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob n.º 022/2007 (ID. 48698494) que, segundo a própria Apelante, apresenta saldo residual que necessitaria de adimplemento para posterior cancelamento de hipoteca.

Neste viés, é o entendimento a seguir,
in verbis
:

“Ação declaratória de inexistência de débito. Procedência. Insurgência da ré.
Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Pertinência subjetiva demonstrada.
Preliminar afastada. Incompetência da Justiça Comum. Inocorrência. Denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. Descabimento. Contrato que não envolve tal instituição bancária. Inexistência de hipótese prevista no art. 125 do CPC. Preliminares afastadas. Financiamento imobiliário. Pagamento de todas as prestações. Posterior apuração de saldo residual. Cobrança formulada após 16 anos do vencimento do contrato. Prescrição. Exegese do art. 206, § 5º, I, do CPC. Declaração de inexigibilidade da dívida. Extinção da obrigação com determinação de baixa da garantia hipotecária. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10325976120178260114 SP 1032597-61.2017.8.26.0114, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 23/01/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2020) (destaquei)

Deste modo, ante a demonstração da pertinência subjetiva,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores/apelados emitiram a Cédula de Crédito Rural nº 022/2007, atinente a 82.400 (oitenta e dois mil e quatrocentos) sacas de 60kg de soja, em favor da requerida/apelante, com vencimento para 30/03/2008 (ID. 48698494).

Em virtude da impossibilidade de pagamento da referida cédula, formularam o termo aditivo nº 022/2007 (ID. 48698496), postergando o pagamento do valor para o dia para o dia 30/03/2010. Outrossim, por força da referida CPR, fora hipotecado o imóvel objeto da matrícula nº 1774 do livro 2 do CRI da Comarca de Paranatinga, com área de 593,10ha (quinhentos e noventa e três hectares e dez ares).

A ação originária foi ajuizada objetivando o reconhecimento da prescrição da dívida, uma vez que a requerida/apelante, após 08 (oito) anos da Emissão da CPR e 05 (cinco) anos de seu vencimento, aduziu não ter sido cobrada, sustentando, ainda, que o imóvel permanecia com o gravame inscrito em sua matrícula.

Consoante narrado, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, declarando prescritos os créditos referentes à Cédula de Crédito Rural de nº 022/2007, tornando-a inexigível, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando, ainda, a exclusão do gravame referente ao imóvel hipotecado.

Em sede de recurso, a apelante insurge-se quanto à declaração da perda do direito. Sustenta inexistir prescrição a ser aplicada ao caso em concreto, sustentando haver incoerência na sentença exarada pelo juízo singular quando da exclusão do gravame existente no registro do imóvel, uma vez que a dívida não foi adimplida.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, quanto à tese de prescrição, fundamentou o juízo
a quo
:

“(...) Capitaneado por tais orientações jurisprudenciais e tendo em vista que, pelo que consta dos autos, a Cédula de Produto Rural nº 022/2007, foi emitida em 03/03/2008, com vencimento inicial em 30/03/2008 (ids. 3064559 e 3064563), posteriormente alterado para 30/03/2010 (id. 3064574), bem como, deve incidir na espécie o prazo prescricional quinquenal legal preconizado no artigo 206, § 5º, inciso I, do citado diploma legal, interregno que teria transcorrido em 03/2015, por isso impõe-se o reconhecimento a prescrição do titulo de crédito, objeto da liça. Ademais, caberia ao requerido provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora, devendo utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a relação jurídica combatida na liça. É o que preconiza o artigo 373, II, do CPC o seguinte: “O ônus da prova incumbe: (...) II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Diante disso, verifico que o requerido não produziu nenhuma prova no tocante à interrupção da prescrição e, portanto o pedido formulado na inicial merece procedência, neste ponto.”

A prescrição é uma hipótese de extinção de direito pela inércia do titular em exercê-lo durante certo prazo. Segundo a lei brasileira, a pretensão extingue-se com a prescrição, isto é, o direito de promover a ação judicial para obter, à força, a conduta que não foi voluntariamente observada pelo devedor.

Quando se fala em obrigações prescritas, está se referindo, no rigor dos conceitos tecnológicos, às obrigações cujo sujeito ativo não pode mover mais nenhuma ação judicial para receber a prestação, porque deixou transcorrer o prazo legal para fazê-lo e, então, viu sua pretensão prescrever.

O devedor, na obrigação prescrita, não pode mais ser forçado judicialmente a prestar o devido, nem corre o risco de ter seu patrimônio expropriado para satisfação do direito do credor. Trata-se, portanto, de inequívoca obrigação natural. Se, a despeito disso, der cumprimento voluntário à obrigação, não poderá posteriormente pleitear a devolução do que pagou (CC, art. 882).

Sobre o tema, Flávio Tartuce, leciona em sua obra, Direito Civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil, 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 33:

“Sem dúvida é possível identificar uma situação em que há Schuld sem Haftung (debitum sem obligatio): na obrigação natural, que mesmo existente não pode ser exigida, pois é uma obrigação incompleta.
Cite-se, a título de exemplo, a dívida prescrita, que pode ser paga – por existir –, mas não pode ser exigida.

Tanto isso é verdade que, paga uma dívida prescrita, não caberá ação de repetição de indébito para reaver o valor (art. 882 do CC).”
(Destaquei)

No caso em comento, vê-se que a Cédula de Produtor Rural nº 022/2007 tinha por vencimento inicial a data de 30/03/2008 (ID. 48698494), sendo referido vencimento adiado para 30/03/2010 (Termo Aditivo - ID. 48698496), ao passo que a ação de piso foi ajuizada 13/10/2016 (ID. 48698483).

Conforme o art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/666, o prazo prescricional para a execução de cédulas rurais hipotecárias é de 3 (três) anos, a saber:

“Art. 60 Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”.

“
Art. 70 Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”.
(Destaquei)

Como dito, a Cédula de Produtor Rural nº 022/2007 tinha por vencimento inicial a data de 30/03/2008 (ID. 48698494), sendo, no entanto, prorrogado para 30/03/2010, conforma Termo Aditivo (ID. 48698496), o que evidencia que o decurso do prazo trienal para a ação executiva, contado do vencimento da dívida, ocorreu em 30/03/2013.

Já para a cobrança do débito de forma ordinária (ação de cobrança ou monitória), considerando que tanto a repactuação quanto o vencimento da dívida se deram na vigência do Código Civil de 2002, deveria ser observado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, por representar dívida líquida constante em instrumento particular.

Neste sentido, há manifestação desde Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO – VENCIMENTO POSTERGADO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E NÃO NO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS (ART. 206, § 5º, I, DO CC) - PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para cobrança de crédito representado por Cédula de Crédito Rural é de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela.

(N.U 0001384-07.2009.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

(destaquei)

Contudo, ainda que a cobrança do débito tivesse ocorrido através de ação de cobrança ou monitória, o prazo prescricional de cinco anos teria operado em 30/03/2015.

Conforme assinalado, como o ajuizamento da demanda deu-se somente em 13/10/2016,
e
não tendo sido apresentada qualquer prova pelo apelante acerca de eventual interrupção da prescrição, não há como conferir outro desfecho ao presente caso, que não a declaração da prescrição.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL - AÇÃO AJUIZADA APÓS PRAZO PRESCRICIONAL – ÔNUS DA PROVA DE FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – MOMENTO OPORTUNO PARA PROVA – Recurso Desprovido.
As causas de interrupção da prescrição devem ser comprovadas
nos autos pelo Autor, durante a dilação probatória.”
(N.U 0049750-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Não havendo, portanto, qualquer causa interruptiva da prescrição a ser considerada, impõe-se a manutenção da sentença de piso.

Consequência lógica do reconhecimento da prescrição é a pretensão de baixa do gravame da garantia real da hipoteca, como, aliás, fora determinada na sentença.

Isso porque, a hipoteca, como garantia real, visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelos devedores. Assim, tornando-se inexigível a prestação em vista da prescrição reconhecida em juízo, não há razão para a sua subsistência.

É que, em sendo obrigação acessória, a hipoteca deve desaparecer com a extinção da possibilidade de exigir a prestação tida pela obrigação principal prescrita. Eis a inteligência a que se chega pela interpretação do art. 1.499, inc. I, do Código Civil.

Sobre o tema,
in
Código Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, Revista dos Tribunais, 2018:

“Não oferece maior dificuldade a interpretação das causas elencadas pelo art. 1.499.
A hipoteca é uma garantia acessória, deste modo, com a extinção da obrigação principal (art. 1.499, I) decorre a extinção da obrigação acessória
. Por conclusão lógica, o perecimento e destruição da res são causas de extinção, mas sem prejuízo da sub-rogação que poderá incidir sobre o valor do seguro, ou no prédio, com sua reconstrução. Afinal, a hipoteca grava o prédio, no qual adere à acessão. A resolução da propriedade, por condição ou termo também constitui causa de extinção da hipoteca, uma vez que se trata de garantia dependente da validade e solidez do domínio, ainda que se trate do domínio útil. A renúncia do credor é causa suficiente para a extinção da hipoteca, sendo faculdade que lhe assiste a todo momento. A remição poderá ser operada pelo próprio devedor, pelo terceiro adquirente ou pelo credor hipotecário posterior, conforme figuras já estudadas.”
(Destaquei)

Nesse sentido também é a orientação em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.
2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória
. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1.408.861/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015.) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, é o entendimento adotado neste Sodalício em caso análogo,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÍVIDA HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA GARANTIA” – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA DIVIDA CONSTANTE EM CÉDULA RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CONSEQUENCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.1- Não há como acolher a tese de incompetência da Justiça Estadual decorrente de legitimidade da União para figurar no feito, quando não existe qualquer indício ou prova de que o crédito representado pelas Cédulas que deram origem às hipotecas foi cedido à União em 2001, por força da Medida Provisória n.º 2.196-3/2001, ou que os devedores originários foram cientificados da alegada cessão.
2- Diante da prescrição da dívida, não há razão para manter o ônus hipotecário sobre o imóvel. Na hipótese, o Juiz a quo declarou prescritas as Cédulas Rurais. Logo, não subsiste a tese de que não é possível a baixa da hipoteca, pois tal fato é consequência lógica do reconhecimento da prescrição da pretensão de promover a cobrança.”
(N.U 0000660-77.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) (destaquei)

Dessa forma, sendo a hipoteca direito acessório, criado em garantia de obrigação principal, desaparecendo esta, extingue-se aquela, pois não há razão para se garantir algo que não mais existe. A garantia real cessa-se com o desaparecimento da dívida assegurada. Ainda, prescrita a ação que protege o direito principal do credor, prescrita está à ação hipotecária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020